Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710279-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRUNO TRAMM SANTOS PACIENTE: PAULO DEMETRIO CASTANHEIRO SOBRINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus que obteve o seguimento obstado em razão da ausência de apreciação do pedido pela vara de origem, sob pena de ocorrência de supressão de instância (fls. 26/27). No dia 18/5/2020, o impetrante informa a interposição de recurso de apelação em face da sentença condenatória (fls. 39/46). Com relação ao ponto, nada a prover. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 15805395. Brasília, 19 de maio de 2020 15:59:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora